Tribunal: TJMT
Processo: 0009659-05.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009659-05.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Troca ou Permuta]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA SILVA DE CAVALCANTE - CPF: 288.840.001-49 (EMBARGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE MEDEIROS - CPF: 327.885.331-87 (EMBARGANTE), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ADVOGADO), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PERMUTA DE BEM IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL MÚTUO – OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS – CULPA CONCORRENTE – RESCISÃO DEVIDA – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE RECURSAL DE PAGAMENTO DE EVENTUAIS DANOS NO IMÓVEL E EVENTUAIS CONTAS NÃO PAGAS
– OMISSÃO VERIFICADA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA FIM DE SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do
decisum
ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento das pretensões que refletem mero inconformismo.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não implica necessariamente na alteração de seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0009659-05.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS

EMBARGADA:

MARIA DE FATIMA SILVA DE CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS
, visando sanar omissão constante do v. acórdão desta Câmara (Id. 107745466), de minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Em suas razões de Id. 11032991, a embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão, na medida em que
não analisou o pedido no que se refere à responsabilidade da embargada pelos danos causados pela recorrida no imóvel, bem como pelas contas (luz água, condomínio e taxas) eventualmente não pagas pela mesma até a saída do imóvel.

Ainda, afirma a impossibilidade de retorno ao
status quo
ante em razão da recorrida não deter direitos sobre o imóvel na Rua B, Q. 05, Casa 129, loteamento 8 de abril, bairro Planalto.

Assim sendo, pugna pelo
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, sanando-se a omissão quanto ao pedido de condenação da recorrida Maria de Fátima por todos os danos causados ao imóvel localizado na Av. dos Trabalhadores, Bloco 55, apto. 403, no Residencial São Carlos, bairro Planalto, Cuiabá/MT, bem como eventuais contas não pagas, desde junho de 2013, até a efetiva saída do imóvel, bem como sanar omissão “
quanto ao fato de que não será possível o retorno da Recorrida Maria de Fátima para o imóvel localizado Rua B, Quadra 05, Casa 129, do loteamento 8 de abril, bairro planalto, em Cuiabá/MT, vez que nunca teve direitos sobre o imóvel”
(sic).

Contraminuta ofertada no Id. 112722487, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS
, visando sanar omissão constante no v. acórdão de Id. 107745466, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, restando assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA –
MÉRITO
–AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PERMUTA DE BEM IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL MÚTUO – OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS – CULPA CONCORRENTE – RESCISÃO DEVIDA – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se mostra “extra petita” o provimento judicial que determina a rescisão do contrato, conforme requerido e, por consequência, determina o retorno das partes ao status quo ante, tratando-se de decorrência lógica da rescisão por culpa concorrente.

A regra do art. 476 do CC, de que o contratante, antes de adimplir sua prestação, não pode exigir o adimplemento da do outro, impõe a quem a arguir, o ônus da prova da exceptio non adimpleti contractus.

O descumprimento mútuo e injustificado de obrigações contratuais não enseja a aplicação da exceção de contrato não cumprido. Noutro giro, atrai a fixação de culpa concorrente, de que deriva a rescisão do contrato e o retorno das partes ao status quo ante
”.

Para tanto, a embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão, na medida em que
não analisou o pedido recursal quanto à responsabilidade da embargada pelos danos causados no imóvel, bem como pelas contas (luz água, condomínio e taxas) eventualmente não pagas pela mesma até efetiva desocupação do mesmo, bem como pela impossibilidade de retorno ao
status quo
por não possuir a embargada direitos sobre o bem, razão pela qual
pugna pelo
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Na hipótese, analisando o acórdão embargado, observa-se que
os embargos merecem parcial acolhimento, pois verificada a omissão apenas no tocante ao pedido formulado em sede recursal quanto a responsabilidade da embargada pelos danos causados no imóvel permutado, bem como pelas contas (luz água, condomínio e taxas) eventualmente não pagas pela mesma até a saída do imóvel.

Quanto a tal pedido, o mesmo não merece acolhimento, porquanto a parte embargante não trouxe aos autos qualquer prova de danos causados pela embargada ao aludido imóvel, nem mesmo comprovação de qualquer conta em atraso, se tratando de pedido genérico.

No que concerne a tese de omissão quanto ao enfrentamento da alegação de impossibilidade de retorno ao
status quo
por ausência de direito de posse e propriedade da embargada quanto ao imóvel discutido, sem razão a insurgência, porquanto o voto desta relatora foi claro e específico ao constar
“
De mais a mais, quanto à alegação da recorrente de que a autora-apelada tinha apenas a posse indireta do bem e, de forma precária, agindo de má-fé ao permutar o bem, bem como que o legítimo proprietário do imóvel é a empresa J.A.J participações LTDA, entendo que se trata de matéria a ser apurada/alegada em ação própria, porquanto envolve terceiro estranho à presente lide”.

Dessa forma, em que pese a irresignação delineada, denota-se que a embargante pretende provocar o reexame da matéria neste ponto, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado, o que não se admite pela via elegida.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, para sanar omissão no acórdão recorrido, sem emprestar-lhes, contudo, efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022